Tribunal: TJES
Processo: 5002460-75.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Registrado na ANVISA; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002460-75.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RECORRIDO: VALDIR DIAS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002460-75.2021.8.08.0021

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VALDIR DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FORNECIMENTO MEDICACAO. OBRIGACAO DE FAZER. MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FARMACIA CIDADA. FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACOLHIMENTO DA TESE 793 STF. MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO. NECESSIDADE DE INCLUSAO DA UNIAO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 4065167).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4025561), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como dispensado o preparo recursal, nos moldes do artigo 1.007, §2o, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4065157), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil."

Trata-se de ação de obrigação de fazer de fornecimento de medicação não padronizado.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a falta de interesse superveniente vez que o autor/recorrido se encontra recebendo os medicamentos postulados pela Farmácia Cidadã.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual em razão da necessidade de intervenção da União no polo passivo da demanda e, no mérito, sustentar a responsabilidade exclusiva da União pela concessão de medicamento não padronizado pelo SUS.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor seria portador da doença MIELOMA MÚLTIPLO (CID-10 C90.0), necessitando do uso dos medicamentos ARATUMUMABE (100mg) e LENALIDOMIDA (25mg) conforme prescrição médica, pelo que postulou o fornecimento das mencionadas medicações.

Inicialmente, importante esclarecer que até o julgamento realizado dia 22.03.2022 pelo Supremo Tribunal Federal, que revistou o TEMA 793, este magistrado interpretava o mencionado precedente em favor da parte demandante (pessoa necessitada do medicamento), isto porque o reconhecimento do instituto ‘responsabilidade solidária’ afastaria a existência de litisconsórcio passivo necessário, isto é, ao reconhecer que a obrigação de fornecer medicamento seria solidária entre os Entes Federados, por se tratar de competência comum preconizada no artigo 196 da Constituição, a parte poderia demandar perante qualquer destes entes, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo, se tratando de obrigação divisível, certo de que o direcionamento seria faculdade do julgador (Poder-Dever) e não obrigação, pois se fosse, a obrigação deixaria de ser solidária, interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive (RMS 68.602).

Nesse cenário, diante da divergência interpretativa acerca do TEMA 793, a Suprema Corte, em 22 de março do corrente ano,
decidiu reexaminá-lo de forma objetiva, consolidando o entendimento de que o precedente
determinaria a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União,
o que atrairia a competência da Justiça Federal, em ações que se pretenda a concessão de medicamentos não padronizados; medicamentos padronizados de competência da União no SUS, ou oncológicos, cujo financiamento cabe à União, fixadas as seguintes diretrizes.

a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e

d) manutenção
da liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.

A propósito.

EMENTA Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral.
Fármaco não constante das políticas públicas instituídas.
Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3.
Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual
. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal,
ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente
(CPC, art. 64, § 4º). (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

EMENTA Agravos regimentais em reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3.
Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual.
4. Agravos regimentais não providos. (Rcl 51658 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)

Desse modo, considerando a determinação de caráter geral e vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda, de sorte que se acolhe a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, votando-se pelo provimento do recurso para o fim de extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, sem, contudo, importar na revogação da liminar concedida, conforme decidido no mencionado precedente, de modo que a concessão do medicamento deverá ser mantida.

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, mas com previsão de uso para finalidade diversa da pretendida pelo paciente. Uso off label. 3. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Ente competente para alteração dos protocolos clínicos. Tema 793 da repercussão geral. Competência da justiça federal.
Manutenção da liminar que determinou o fornecimento do medicamento.

Necessidade de adequação do ato reclamado à orientação do STF.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 49811 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022 PUBLIC 04-08-2022)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais da Fazenda Pública Estadual, em razão do litisconsórcio passivo necessário com inclusão da União, mantida, contudo, a liminar deferida, consoante recente entendimento do STF acerca do TEMA 793.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.